Tribunal: TJDFT
Processo: 0005332-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005332-17.2016.8.07.0001 RECORRENTES: BRASILLIA DESIGN &amp; MÓVEIS LTDA - ME, ELIANE DE SOUZA SILVA, JOSÉ OSMAM BISPO DE DEUS RECORRIDO: RODRIGO DE DAVID BORTOLOTTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REFORMA. LUCROS CESSANTES. DANOS EMERGENTES. CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MATERIAL MANTIDO. DANOS MORAIS. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto haja jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre os lucros cessantes decorrentes da entrega extemporânea de imóveis pelas construtoras, tenho que o descumprimento do prazo para a entrega dos móveis planejados de um apartamento se convola, de igual modo, na injusta privação do uso do bem (ponto incontroverso), a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado. 2. Não se sustenta a irresignação da parte apelante quanto aos danos emergentes quando concentra-se na suposta ausência de documento apto a amparar a alegação do autor que efetivara o pagamento de entrada no valor de R$ 38.000,00, considerando que tal fato sequer fora refutado em peça resistiva, a atrair a incidência do princípio da impugnação específica em benefício do consumidor (arts. 336 e 341, ambos do Código de Ritos). 3. Não se mostra crível amalgamar o fato identificado nos autos com mero inadimplemento contratual, porquanto as especificidades identificadas apontam para a mácula aos direitos da personalidade do consumidor, que, após ultrapassar o triplo do prazo fixado contratualmente, não teve outra alternativa, senão contratar outro marceneiro às pressas, com o intuito de finalizar as obras antes do nascimento de seu segundo filho. 4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 402 e 403, ambos do Código Civil, argumentando que a presunção de ocorrência de lucros cessantes correspondentes ao aluguel do imóvel, no caso de atraso na entrega de móveis planejados, malfere a distribuição do ônus da prova e a necessidade de comprovação do prejuízo. Afirma que há recurso especial repetitivo relativo à matéria (REsp 1.354.536/SE – Tema 679) e aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Indica, ainda, dissenso pretoriano com acórdão do STJ, em relação à interpretação dos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando que seja reconhecida a ocorrência de decisão surpresa e que sejam os autos devolvidos à primeira instância, com abertura de prazo às partes para manifestação sobre os fundamentos do acórdão que não haviam sido submetidos ao prévio contraditório dos jurisdicionados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 402 e 403, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso de entendimento citado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 679 (REsp 1.354.536/SE), que se aplica tão somente, para as hipóteses de “Discussão referente à ação indenizatória por danos materiais e morais promovida por pescadores em razão de acidente ambiental ocorrido no rio Sergipe, em que se discute 1) cerceamento de defesa, 2) caracterização da condição de pescador profissional, 3) aplicabilidade da Teoria do Risco Integral, 4) a inexistência de dano moral e material, 5) os valores arbitrados a título de reparação por lucros cessantes e por dano moral e 6) distribuição do ônus da sucumbência de forma recíproca”, o que não é o caso tratado dos autos. Por fim, melhor sorte não colhe a divergência no tocante aos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Nada obstante, verifico que os embargantes também alegam que os “demais sustentáculos do decisum em foco” tratam de "fundamentos inéditos” (ID 15777229, p. 2), sem perscrutá-los à miúde, pretendendo promover, novamente, reexame da matéria posta nos autos por este colegiado, bem assim suscitar o malferimento do disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, o que nulificaria o provimento jurisdicional” (ID 16567245), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025